Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711223-75.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO FERNANDES HENRIQUE DE MESQUITA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Considerando o silêncio do réu desde que intimado para constituir novo patrono (ID 67264206) e a necessidade de se dar prosseguimento ao processo, nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses de Eduardo Fernandes Henrique de Mesquita. Intime-se a il. Defensoria Pública para ciência do munus e para apresentação das razões de apelo. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 19:21:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator